Tribunal: TJSP
Processo: 1001410-81.2024.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO – Apelação – Interposição contra sentença que extingue a execução fiscal em razão do valor irrisório do crédito – Inexistência de previsão de valor mínimo para a cobrança dos créditos dos Municípios – Inaplicabilidade do novo entendimento a respeito da questão expressado pelo Tema 1184/STF - Aplicação ao caso da Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.